Tribunal: TJPA
Processo: 0015306-52.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015306-52.2013.8.14.0401

APELANTE: JAILSON GUILHERME DE SOUSA QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 158, §3º, C/C §1º, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO JUDICIAL. MÁCULA NÃO SUPERADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça (HC n. 598.886/SC), o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, notadamente, se da situação, como no caso, não desponte lastro probatório independente e idôneo que venha corroborar a formação do convencimento judicial.

2. No caso, inexistente,
data vênia
, provas contundentes acerca da autoria ilícita, subsistindo, na verdade, grande dúvida acerca da autoria imputada ao recorrente, uma vez não comprovada sua participação, cabalmente, no evento delito.

3. Não se descura do valor maximizado da palavra da vítima em delitos cometidos como da espécie, perpetrados na senda da clandestinidade. No entanto, como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

4. Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva, não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

5. Há de ser reformada a decisão condenatória, pois ancorada em parcos elementos de convicção, acolhendo-se, portanto, a preliminar de nulidade de reconhecimento de pessoa, aliada à ausência de provas contundes acerca da autoria criminosa irrogada.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e

lhe

dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jailson Guilherme de Sousa Quaresma
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 6422790 a ID 6422793), que o condenou às penas de 09 (nove) anos de reclusão, e ser cumprida em regime inicial fechado, e de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal insculpido no art. 158, §3º, c/c o acréscimo previsto no §1º, do Código Penal
(extorsão com restrição à liberdade da vítima praticado em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo).

Narra a
peça incoativa
(ID 6422412) que, no dia 11/05/2013, por volta das 18h00min, na Av. Gentil Bittencourt, às proximidades do Museu Emílio Goeldi, nesta Capital, o ofendido Terence Cunha de Lucena, ao estacionar o seu veículo, foi abordado por cinco agentes, todos armados, que adentraram em seu carro. Um dos meliantes retornou ao veículo, marca Punto, de cor preta, que havia trazido o bando ao local.

Assevera que, no interior do veículo, os quatro agentes subtraíram da vítima joias, documentos – que foram deixados no veículo quando o abandonaram – um aparelho de telefone celular, uma chave de motocicleta, cartões de crédito e a quantia em espécie de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Consta que, na sequência, os meliantes passaram a dirigir em alta velocidade pelas ruas da cidade, sempre seguidos pelo veículo PUNTO, conduzido pelo outro integrante do crime.

Informa que a vítima, no interior do veículo, foi lesionada com coronhadas na sua cabeça. E ainda, segundo relato do ofendido, ele foi obrigado a entrar no veículo PUNTO, juntamente com dois agentes, os quais estavam no carro da vítima, em virtude deste automóvel não possuir película. De tal maneira, dois agentes permaneceram no veículo da vítima, enquanto os outros três, e mais a vítima, permaneceram no veículo PUNTO de cor preta.

Ato contínuo, após circularem por várias Avenidas, os bandidos se dirigiram à Agência do Banco do Brasil, localizada na Trav. Barão do Triunfo e, de posse do cartão e senha da vítima, efetuaram saque. Após, ainda, decidiram ir ao supermercado Líder BR, e depois, sob a determinação de que não olhasse para trás, ordenaram que a vítima descesse do carro em uma rua próxima ao Hospital Metropolitano, no Município de Ananindeua/PA. Em seguida, saíram em fuga.

Descreve que o veículo da vítima foi abandonado no bairro do Mangueirão, com os comprovantes dos saques bancários realizados.

Em
razões recursais
(ID 10314331), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade do reconhecimento de pessoa realizado sem observância das orientações do art. 226 do Código de Processo Penal.

Relativamente ao mérito, clama pela reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do apelante, com supedâneo nas teses de negativa de autoria por ele apresentada e de insuficiência probatória, uma vez calcada a condenação, tão somente, no reconhecimento de pessoa, maculado pela inobservância às formalidades legais.

No tocante à pena, clama pelo decote da causa de aumento disposta no §3º, do art. 158, do CPB, haja vista que a extorsão restou consumada apenas com o uso do cartão e da senha da vítima, não conduzida ao caixa eletrônica para efetuação do saque bancário. Provida tal pretensão, que seja redimensionada a reprimenda ao mínimo legal de 04 (quatro) anos previso no art. Art. 158, do CPB.

Outrossim, roga pela aplicação da majorante do §1º, do art. 158, do CPB (concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo), na fração mínima de 1/3 (um terço).

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10314373), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida incólume a douta sentença condenatória proferida pelo Juízo monocrático, pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação, para preservação
in totum
da sentença condenatória objurgada.

Procedida a revisão do Relatório, o feito foi incluso em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual. A defesa, entretanto, em Petição à ID 12727998, requereu a retirada do feito da pauta, diante da intenção de sustentar oralmente as razões de sua irresignação.

É o relatório, o qual submeto à nova revisão, haja vista a aposentadoria da Revisora originária.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da sessão presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que os atos de reconhecimento efetuados nas fases investigativa e judicial pela vítima não observaram as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Saliente-se, de antemão, a procedência do esmero defensivo.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a conferir nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, após a prática delitiva, todos os meliantes evadiram-se. Consta, entretanto, que, na madrugada daquele mesmo dia 11/05/2013, já após o horário da meia noite, teria ocorrido um latrocínio nesta Capital, em cujo delito teria sido utilizado um veículo Punto, cor preta, com apoio de outro veículo na marca GOLF, de cor prata, de Placas JUU1615, a qual teria sido anotada por uma testemunha e repassada à polícia.

Iniciadas diligências, foi descoberto que o veículo GOLF, Placas JUU1615, seria de propriedade da genitora do recorrente Jailson Guilherme de Souza Quaresma. Revelada à vítima cópia da carteira de identidade do réu, em comparação com o retrato falado anteriormente produzido, aquela efetuou o reconhecimento fotográfico do recorrente, nos termos do Auto de Reconhecimento por Fotografia à ID 6422802, pág. 02, assim redigido:

“(...) Na mesma sala lhe foram exibidas várias fotografias de pessoas, dentre as quais, a do nacional JAILSON GUILHERME DE SOUZA QUARESMA, (...) afirmando ter sido a pessoa que encontrava-se em companhia de outros indivíduos, no interior de um veículo de Marca Fiat, Modelo Punto, Cor Preta, o qual na data de 11/05/2023, por volta das 18:00 horas, teriam abordado o reconhecedor, mediante ameaças com arma de fogo, fazendo refém por cerca de três horas, roubando-lhe o veículo COROLLA, e realizando saques com seus cartões bancários.
O reconhecedor tomou conhecimento de que o reconhecido tratava-se do nacional acima, através de informações e contrato de locação fornecidos pela senhora ANA LÚCIA RODRIGUES WIRTZ, sabendo ainda que
tal veículo Punto
, também foi utilizado durante um homicídio ocorrido na mesma data, em que uma testemunha ocular, teria anotado a placa do veículo utilizado por JAILSON.
O reconhecimento teve como base as fotografias anexas que foram mostradas ao RECONHECEDOR.”

O apelante, entretanto, não foi localizado para ratificação de tal reconhecimento, o que deu ensejo, inclusive, já na fase judicial, à sua citação editalícia, com suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, a teor do art. 366, da Lei Adjetiva Penal, consoante Decisão à ID 6422716, pág. 04, bem como pela decretação da prisão preventiva do recorrente, acolhida em 17/06/2013.

Cumprido o mando de prisão e citado o réu, já no ano de 2018, com o retorno do processo e do curso do prazo prescricional, durante audiência de instrução, a vítima
TERENCE CUNHA DE LUCENA
ratifica o reconhecimento do apelante, como um dos autores do assalto sofrido, especificamente, como aquele quem dirigia o veículo, marca Punto, cor preta, para o qual foi posteriormente transferido.

Em suas declarações judiciais, declara que o assalto ocorreu quando ainda era dia, por volta das 16h às 17h. Que eram 06 bandidos e todos estavam armados com pistola. Que foi rendido por 04 assaltantes, que ingressaram em seu veículo. Que os outros dois assaltantes, dentre os quais o recorrente, permaneceram no veículo Punto, que os acompanhava a todo momento. Que, posteriormente, foi passado para o veículo Punto, onde estavam os outros 02 assaltantes. Que o réu era o motorista do referido veículo. Que viu a arma, inclusive com o réu. Que as imagens de vídeo do fornecidas pelo Banco do Brasil referem-se aos sujeitos que estavam no seu carro (da vítima), não no veículo Punto. Que o assalto acabou por volta das 19h ou 19h30min. Que foi vítima de várias agressões, como coronhadas, e de pressão psicológica. Que suportou um prejuízo em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Que o réu só dirigia o carro e não lhe agrediu,
mas lhe apontou a arma. Que não viu o réu na delegacia. Que lhe comunicaram que haviam achado o réu pela placa do carro. Que soube desse fato pela Polícia Civil. Que não tem dúvidas sobre o reconhecimento do acusado. Que não o viu apenas de perfil, pois quando ele parava o carro, ele virava e conversada com quem estava ao lado dele e também virava para trás. Que ainda estava claro quando foi abordado. Que não conversou com o réu. Que o acusado não desceu, em nenhum momento, do veículo Punto.”

O apelante
JAILSON GUILHERME DE SOUZA QUARESMA
, por seu turno, em todas as oportunidades, nega veementemente a acusação que lhe pesa, ao argumento de que não participou do assalto ocorrido no dia 11/05/2013. Que acredita estar sendo confundido com outra pessoa. Que nunca viu a vítima. Que, à época, trabalhava na empresa OI. Que teve que ir às redes sociais para lembrar o que fizera do dia do ilícito, podendo recordar que foi buscar sua noiva no Colégio Ideal, comprou uma cesta, deixou-a na casa de seu tio e, à noite, saiu com seu amigo Gabriel. Que foram a show no hotel Gold Mar, nesta cidade. Que tem fotos publicadas nas redes sociais relativas a esse encontro. Que acredita ter sido confundido com outra pessoa. Um amigo seu, inclusive, entrou em contato com a vítima, e mandou uma fotografia sua para que ela o visse e dissesse se era ele mesmo, mas ofendido não entrou em contato, em nenhum momento.

A testemunha Amanda Darcy Serrão de Castro, esposa do réu, em juízo, confirma que o réu foi lhe buscar no cursinho Ideal. Que era véspera do Dia das Mães e compraram uma cesta de café da manhã e a deixaram na casa de um tio. Que, no outro dia postou nas redes sociais, mas sem a cesta. Que, na época, o réu tinha um comércio, um mercadinho.

De igual maneira, a testemunha Gabriel Alves da Silva Filho, no âmbito judicial, confirma que, à época, trabalhava com o réu na mesma empresa. Que, no dia do ocorrido, saíram por volta de 00h. Que, inclusive, postaram fotografia na rede social. Que ficaram juntos até por volta das 02h da manhã.

A prova judicializada, portanto, revela-se frágil e inverossímil, insuficiente à manutenção do édito condenatório.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o
mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, notadamente, se da situação, como no caso, não desponte

lastro probatório independente e idôneo que venha corroborar a formação do convencimento judicial.

Como se observa, não há,
data vênia
, provas contundentes acerca da autoria ilícita, subsistindo, na verdade, grande dúvida acerca da autoria imputada ao recorrente, uma vez não comprovada sua participação, cabalmente, no evento delito.

Não se descura do valor maximizado da palavra da vítima em delitos cometidos como da espécie, perpetrados na senda da clandestinidade. No entanto, como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

No caso em voga, a versão dada pela vítima não se revelou coesa e harmônica, quando nota-se que, no âmbito investigativo, afirma que outro sujeito teria sido o responsável pela condução do veículo Punto, cor preta (Vide declarações à ID 6422800, pág. 04); já em juízo, afirma que o réu Jailson Guilherme era quem conduzia o citado automóvel. Além disso, em audiência judicial, ao ser questionada, pela defesa, a vítima demonstra imprecisão quando alertada do fato de que o veículo pertencente à genitora do apelante, não era o da marca Punto, mas um Golf, cuja placa teria sido anotada por terceira pessoa, durante evento delitivo diverso do em apuração.

Denota-se, em realidade, que a acusação irrogada ao apelante deriva, somente, de tal circunstância, qual seja, o registro da placa do veículo pertencente à sua genitora, marca Golf, supostamente envolvido em um crime de latrocínio, praticado naquela mesma noite.

Cumpre esclarecer, todavia, que, em consulta ao processo de n.º 0017455-21.2013.8.14.0401 (LIBRA), no qual se apura o suposto envolvimento do réu no crime do art. 157, §3º, c/c art. 29, ambos do CPB, que teve como vítima Aldo Henrique Leal Gomes da Silva, observa-se que a denúncia sequer foi recebida pelo juízo. Tal decisão, destaque-se, já sob efeito de trânsito em julgado, assim destaca:

“Da leitura da peça inicial verifica-se que não há indícios de lastro probatório mínimo de autoria da infração penal atribuída ao denunciado, devendo ser acolhida a tese defensiva.

Por justa causa compreende-se a necessidade de um conjunto probatório mínimo para que seja possível o início da ação penal, vez que essa deve se fundar em provas que confiram plausibilidade ao pedido.

Não há dúvidas que pelo princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público tem o dever de propor ação penal sempre que se convença da prática de um crime de ação penal pública incondicionada.

Todavia, não basta o convencimento pessoal do Ministério Público, é preciso mais, pois, somente quando houver justa causa para a deflagração da ação penal, haverá a obrigatoriedade para o órgão ministerial.

Conforme ensina Gustavo Henrique Badaró, a noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passa a significar a existência de um suporte probatório mínimo, tendo por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva. A ausência desse lastro probatório ou da probable cause autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa causa para a ação penal, caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a propositura de habeas corpus para o chamado trancamento da ação penal.

As provas dos autos limitam-se ao fato de que uma terceira pessoa, não identificada, teria dado a uma das testemunhas um papel com o número da placa do veículo Golf que estaria parado às proximidades do fato, juntamente com o veículo Punto, bem como o fato de o veículo do réu ser, de fato, um veículo Golf.

Como bem lembrado pela defesa do réu, as testemunhas não viram a placa do veículo, mas quem viu foi uma terceira pessoa não identificada que, nem ao menos se sabe se realmente anotou a placa certa, o que não poderá ser confrontado em juízo, já que não se sabe a identidade dessa pessoa.

Além disso, as testemunhas não narraram qualquer conduta dos ocupantes do veículo Golf, a não ser o fato de o veículo ter permanecido parado durante a ação delituosa um pouco mais distante do local do fato, tendo saído do local juntamente com o veículo Punto, logo após a prática delitiva.

Segundo as testemunhas, os ocupantes do veículo Golf sequer desceram do veículo, não havendo nenhuma comprovação de que estariam em unidade de desígnios quanto à prática do crime pelo ocupante do veículo Punto, pois não há nada que indique que tenha havido comunicação entre eles, não sendo razoável supor que o fato de ter permanecido parado no local, durante o desencadear do assalto, o ligaria necessariamente a uma suposta participação delitiva, principalmente por se tratar de um crime tão grave quando o latrocínio.

Para a participação delitiva, necessário a comprovação de unidade de desígnios, prévio acordo de vontades entre os agentes ou divisão de tarefas, o que não foi demonstrado no caso em apuração, pois a conduta de ter permanecido às proximidades do local do fato durante a ação delitiva, por si só, não tem o condão, por si só, de configurar sua participação delitiva.

De mais a mais, ainda que se comprovasse que o denunciado era o motorista do veículo Golf, nada há que venha a demonstrar ter aderido à conduta do autor do crime de latrocínio, pois inexiste nos autos qualquer indício de prova de que o ocupante (ou os ocupantes) do veículo Golf tenham algum tipo de relação com o autor do disparo de arma de fogo contra a vítima, ou seja, é impossível fazer ligação de ordem subjetiva entre aquelas pessoas, já que se desconhece quem seria o autor do latrocínio, inviabilizando, dessa forma, eventual discussão acerca da participação dos ocupantes do carro Golf.

Sem dúvidas, o latrocínio é um dos mais graves crimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, sendo objetivo primeiro do Poder Público e da Sociedade identificar e julgar seus autores. No entanto, não é aceitável que pessoas sejam presas, denunciadas e venham a sofrer todos os estigmas de um Processo Penal, com base em provas tão frágeis como as postas no Inquérito Policial.

Dessa forma, considerando os motivos acima, deixo de receber a denúncia por falta de justa causa, em face da ausência de um lastro probatório mínimo de viabilidade da acusação, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor do réu.

Intimem-se o réu e a Defesa, por meio do DJE.

Intime-se o Ministério Público, pessoalmente.

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se.

Belém, 16 de maio de 2018.

BLENDA NERY RIGON CARDOSO

JUÍZA DE DIREITO, TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM”
(grifei)

A palavra da vítima, portanto, restou imprecisa, não convergindo à indubitabilidade da versão acusatória, pois incapaz de superar a nulidade do reconhecimento de pessoa produzido.

Procedeu-se, aqui, a análise minuciosa das provas produzidas com o fito de se demonstrar que, a bem da verdade, o que se colhem dos autos são indícios de que tenha o réu cometido o delito que lhe é imputado. Indícios de autoria há, porém nada além disso,
data maxima venia.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação é crível, plausível, eis que amparada por indícios, conforme já dito. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Destarte, vê-se que total razão assiste à i. defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos resume-se a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenha o ora apelante, de fato, cometido o delito narrado pela denúncia. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Sendo assim, há de ser reformada a decisão condenatória, pois ancorada em parcos elementos de convicção,
acolhendo-se, portanto, a preliminar de nulidade de reconhecimento de pessoa
, aliada à ausência de provas contundes acerca da autoria criminosa irrogada.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento
, para reformar a sentença condenatória, absolvendo o réu da conduta a ele atribuída nos presentes autos, nos termos acima expendidos.

Deixo de determinar a expedição de Alvará de Soltura, posto que concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023